Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-02.2020.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-02.2020.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMULO SOARES SOUSA

Advogado(s)
:
GERSON MARCOS QUADROS SILVA, RAQUEL DA CRUZ SILVA

APELADO: PEDRO ALVES ARAUJO

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA E FATOS DISCUTIDOS E ELUCIDADOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA QUE TERIA PREJUDICADO O ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU A REJEIÇÃO DA TESE NO FATO DO
CONTRATO SUBSCRITO PELO EMBARGANTE, NO FATO DA NÃO ENTREGA DAS CHAVES OU DO IMÓVEL DESOCUPADO, E NA AUSÊNCIA DE SUB ROGAÇÃO FORMAL
. ERRO NÃO VERIFICADO. VIA DE INSURGÊNCIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, no qual sustenta suposto fundamento das razões de decidir em premissa fática equivocada, já que afirma que não há narrativa ou prova de haver residido no imóvel com a irmã, segunda ré, e a mãe de ambos, aduzindo que apenas teria dito que "após a morte da genitora, mudou-se para Vitória da Conquista" o que afastaria sua responsabilidade pela ocupação posterior pela segunda ré. Pugna por efeito infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não se identifica no acórdão embargado qualquer dos vícios alegados, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e enfrentadas de forma clara e fundamentada, sendo suficientes para sustentar a conclusão do julgado. O julgado embargado fundamentou as razões de decidir, à unanimidade, no fato do contrato subscrito pelo embargante, no fato da não entrega das chaves, no fato da não entrega do imóvel desocupado, no fato da ausência de sub rogação formal do contrato.

É inadmissível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito ou premissa fática, a fim de obter efeitos infringentes, salvo quando indispensáveis à correção de vícios no julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

O argumento do embargante revela mero inconformismo quanto à decisão colegiada, caracterizando tentativa de reexame da matéria já decidida, elucidada e esgotada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso, que apresenta indícios protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito ou dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG - ED: 10024044576247016 Belo Horizonte, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022
.
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003581-41 .2020.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, 26/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8000001-02.2020.8.05.0075.1.EDCiv
, em que figuram como Embargante
RÔMULO SOARES SOUSA
e como Embargado,
PEDRO ALVES ARAÚJO.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NÃO ACOLHER os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos,
tudo
nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04